Tribunal: STF
Processo: RMS 35625
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE NATURALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO OU COMISSIVO PRATICADO PELO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.